Tribunal: TJMT
Processo: 1018610-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018610-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO), MARINES MULLER - CPF: 054.458.521-64 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INDICAÇÃO “MUDOU-SE” – ALEGAÇÃO DE TER COMUNICADO NOVO ENDEREÇO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROTESTO DO TÍTULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatária ou por terceiro".

No presente caso a Instituição Financeira além de ter encaminhado a notificação para o endereço previsto no contrato também efetivou o protesto do título,

de forma que resta comprovada a constituição do devedor em mora.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018610-79-2024

AGRAVANTE:
MARINES MULLER

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO

OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marines Muller, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que
deferiu liminar em sede de Busca e Apreensão
em favor da Agravada, com relação ao veículo
MARCA: FIAT – MODELO: ARGO – COR: BRANCA – 2017/2018 – PLACA QCP9472 – RENAVAM 01146699422 – CHASSI n.º 9BD358A47JYH44559, fundamentando que: “Relata

o autor, que a parte requerida deixou de pagar as prestações a partir da data 20/07/2023, dando ensejo a uma dívida de R$ 49.957,67 (quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Nas razões recursais a Agravante assevera que foi deferida a liminar de busca e apreensão tendo o Juízo reconhecido que foi encaminhado AR para o endereço da Agravante, no entanto,
não há constituição em mora, tendo em vista que a Agravante mudou de endereço e comunicou a Instituição Financeira e mesmo assim o AR foi encaminhado para seu antigo endereço.

Afirma que a comprovação da mora é requisito fundamental para ajuizamento da busca e apreensão,
sendo que p
ara a constituição da mora não basta que a notificação tenha sido entregue no possível endereço do devedor, é preciso que haja prova de que tenha sido recebida por ele, ou seja, que haja comprovação da mora por notificação extrajudicial regular.

Afirma que o Banco, mesmo após ser cientificado pelo réu da mudança de endereço, enviou a notificação para o endereço antigo, tendo

Juízo deferido a busca e apreensão do veículo, visto que não tinha ciência de tal fato, o que conduziu a uma decisão equivocada.

Verbera que

não poderia a parte requerida sofrer a ação de busca e apreensão antes do esgotamento de todos os meios intimatórios disponíveis. Pugna pelo deferimento de liminar para restituição do veículo à Recorrida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), e no mérito, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta a regularidade da constituição em mora , acrescentando que a correspondência foi encaminhada para o endereço contratual da Agravante e embora a mesma tenha alegado ter comunicado mudança de endereço não se desincumbiu do ônus de comprovar tal assertiva
.

Verbera que de acordo com o Tema 1132 a notificação encaminhada para o endereço é bastante para constituir em mora o devedor dispensando a prova do recebimento, já que cabe a este manter seus danos atualizados junto ao credor.

Verbera que além de encaminhar a notificação também protestou o título, sendo observado o que dispõe o § 2º do artigo 2º do Decreto Lei 911/69. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente registro que à vista dos documentos apresentados pela Agravante comprovando a condição de hipossuficiencia financeira,
defiro os benefícios da justiça gratuita pleiteados.

Outrossim, a
noto em, sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise a Agravante alega, em síntese, que não houve a sua constituição em mora para deferimento da busca e apreensão ao Recorrido
,
tendo em vista que embora tenha mudado de endereço comunicou à Instituição Financeira que, no entanto, encaminhou a correspondência para o antigo endereço da Agravante
.

Com efeito, da análise dos Autos, verifica-se que a correspondência enviada pela Instituição Financeira foi
endereçada à Rua Maranhão, 351, Jardins CEP 78573000 Tapurah/MT,
sendo que
a Agravante apresenta fatura de energia elétrica na peça Recursal constando seu endereço atual como sendo Avenida Brasília, 457, Casa 05, Jardim Juliana CEP 785373000
.

Ocorre da análise detida dos Autos, embora a Agravante tenha apresentado uma fatura de energia elétrica demonstrando que atualmente reside em endereço diverso daquele constante do contrato, argumentando que teria comunicado à Instituição Financeira a mudança de endereço,

todavia, não juntou aos autos, seja com a peça de defesa ou ainda em sede recursal a comprovação da referida comunicação
.

Dessa forma, resta evidente que a comunicação encaminhada pela Instituição Financeira no endereço contratual é plenamente válida
, cabendo aqui ressaltar que além de encaminhar a notificação à Agravante,
a Instituição Financeira ainda efetivou o protesto do título, conforme ID 143422512 dos Autos de origem.

Neste contexto, não há falar em ausência de constituição da Agravante em mora.

Ademais, necessário ressaltar que tratando-se de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação contratual, contudo para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No pertinente a constituição em mora do devedor cumpre anotar o Tema 1132, reconhece que na ação de busca e apreensão a constituição em mora do devedor ocorre com

a
Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento (AR) enviada

no endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

No mais, a respeito do tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”. (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Acerca desse entendimento o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL E PROTESTO REALIZADOS NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial foi realizada por e-mail no endereço eletrônico fornecido pelo devedor e devidamente autorizado no instrumento contratual, assim como o protesto do título realizado e remetido ao endereço indicado no contrato e posteriormente por edital, não há falar em irregularidade na constituição em mora.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

A prova do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato (TEMA 1.132 do STJ).- (N.U 1029741-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1000262-72.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Diante desse quadro no presente caso apesar de a Agravante argumentar que havia comunicado a sua mudança de endereço para a Instituição Financeira não comprova tal alegação, sendo assim, a correspondência encaminhada ao endereço do contrato aliado ao protesto do título demonstra a regular constituição da Agravante em mora, pelo menos nesta análise não exauriente.

Diante dessas considerações,

tendo em vista a ausência da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo
nego provimento ao recurso.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024